Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714199-90.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDASIO DE SOUZA TONHA REPRESENTACOES - ME APELADO: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GILDASIO DE SOUZA TONHA REPRESENTAÇÕES - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente a presente ação de cobrança movida pelo apelante contra CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, pela qual visa o recebimento de comissões e verbas rescisórias decorrente de representação comercial exercida em favor da apelada, pela qual logrou vencer licitações realizadas na forma de pregões de registro de preços. A analise dos autos revela ser necessária a conversão do feito em diligência, em respeito ao princípio da mútua cooperação, visando alcançar prestação jurisdicional efetiva e justa. Com efeito, pelo que se apura dos autos, é incontroverso que existiu entre as partes contrato verbal de representação comercial, rescindido formalmente em março de 2019, mas também é incontroverso que depois da rescisão o apelante continuou a prestar serviços de representação comercial à apelada até 28 de junho de 2019, o que está documentado nos autos. Apura-se documentado nos autos que o apelante realizou representação comercial em favor da recorrente entre abril e junho de 2019, em licitações por tomada de preços realizadas pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, pelo Hospital Universitário de Brasília e pelo Hospital das Forças Armadas, ou seja, depois da rescisão formalizada em março de 2019. Verifica-se da sentença resistida que o Juízo de origem reconheceu a procedência dessas premissas fáticas, mas julgou improcedente a pretensão inicial, considerando que a licitação na modalidade de registro de preços não significa prova de efetiva existência da relação de compra e venda passível de remuneração do representante comercial, na forma do art. 32, § 4o, da Lei no 4.886/65, o que seria devido apenas se confirmada a aquisição de bens em razão do registro de preço, pelo expedição de empenho para pagamento. E concluiu pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que os documentos comprobatórios de empenho juntados aos autos pelo apelante não possuem dados suficientes para indicar vinculo com as licitações de registro de preço em que exerceu representação comercial. Assim, apesar de incontroverso que houve representação comercial pelo apelante posterior à rescisão do contrato verbal em março de 2019, e haver indícios de que houve faturamento de compras e vendas depois dessa data, o pedido foi julgado improcedente por deficiência probatória imputada ao recorrente. Essa apreensão, considerando a forma pela qual tramitou o processo, aliado à apreensão de que o apelante exauriu os meios de prova que tinham à sua disposição, denota haver cerceamento de defesa, que deve ser sanado com a conversão do julgamento do apelo em diligência para devida instrução probatória, por decisão singular dessa Relatoria, como permite o art. 932, I, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; Com efeito, constata-se dos autos que o apelante exauriu os meios de prova que tinha à sua disposição, comprovando a participação dos procedimentos de licitação indicados na sentença, a existência de e-mails comunicando a contratação e o fornecimento de materiais, aparentemente em razão dessas tomadas de preço, além de ter obtido no portal de transparência as informações que lhe estão disponibilizadas a respeito da emissão de notas de empenho. Mesmo assim, e sem proferir despacho saneador para delimitar os pontos e os meios probatórios passíveis de produção (art. 357, II do CPC), o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais, por falta de prova das alegações deduzidas na inicial. Ora, ainda que não se possa cogitar em obrigar a parte apelada a produzir prova diabólica, impondo comprovar a alegada inexistência de compra e venda em razão dos pregões realizados mediante representação do apelante, mostra-se indevida o julgamento de improcedência por insuficiência probatória, sem que houvesse mínima cooperação pelo Juízo da causa para alcançar julgamento justo, mediante instrução probatória simples e de ofício, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional. Nos termos dos arts. 6o e 8o, do CPC, "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", e o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve se atentar "aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". Na hipótese, com a devida vênia, a atuação ativa do Juízo da causa na condução do processo poderia, sem maiores dificuldades, promover a efetiva e justa resolução do litígio, sanando a dificuldade de produção de prova imposta a parte autora, mediante simples requisição de informações aos órgão públicos, de ofício, sobre os valores empenhados em razão das licitações vencidas pela apelada, mediante representação comercial do apelante. Trata-se de prova de fácil obtenção, que é franqueada apenas ao Juízo da causa, já que não é passível de obtenção por iniciativa da parte, sendo de rigor sua produção de ofício, como medida efetivamente necessária ao julgamento do litígio, nos termos do art. 370 do CPC, confira-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ademais, tratando-se de requisição de informações ao Poder Público, a respeito de prova essencial ao deslinde da causa, é dever do Poder Judiciário promover a devida requisição, em qualquer grau de jurisdição, por imperativo legal disposto no art. 438, I, do CPC, in verbis: Art. 438. O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes; Assim, aferido que a indefinição acerca do direito reclamado na inicial decorre de falta de cooperação judicial com o direito de ação do apelante, pois mesmo exaurindo os meios de prova que tinha à disposição, teve o pedido julgado improcedente por falta de provas, é imperativa a conversão do julgamento do recurso em diligência, para requisição de informações constantes em órgão público, que são necessárias ao julgamento de mérito de forma justa e efetiva. Diante do exposto, converto o julgamento do apelo em diligência, com fulcro nos arts. 438, I e 932, I, do CPC, e determino a expedição de ofício requisitando informações, no prazo de 20 (vinte dias), sobre os empenho de valores realizados em benefício da apelada CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, relativos às seguintes órgãos e licitações por registro de preços: a) Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal - Pregões Eletrônicos no 069/2019, 084/2019, 085/2019, 094/2019 e 109/2019. b) Hospital Universitário de Brasília: Pregões Eletrônicos no 005/2019, 009/2019, 036/2019, 041/2019, 067/2018, 069/2018, 079/2018 e 096/2018. c) Hospital das Forças Armadas: Pregão Eletrônico no. 007/2019. Cientifique-se, no ofício, que as informações requisitadas se prestam à produção de prova em litígio envolvendo direitos de representação comercial de interesse da recorrida, sem qualquer reflexo na relação jurídica mantida com o Poder Público. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se o prazo para a prestação das informações requisitadas, após o que, tornem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator